Tribunal: STF
Processo: AI 133033
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PECULIO. CALCULO.
DIREITO ADQUIRIDO.
            I.  -  O   calculo  do  peculio,   devido  por  morte  de
ex-servidor  do  BNH, a  cargo  da  PREVHAB, segue  as  regras legais
vigentes  a época  do óbito  do instituidor.  Inexistência de direito
adquirido as regras vigentes quando da instituição do peculio.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.